Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712582-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVORADA DOS BURITIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0713060-64.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 229395423, na origem): Trata-se de impugnação (Id. 227233129) ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba proveniente de salário do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou nenhum documento a fim de comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento do seu salário. Ou seja, o impugnante não comprova que a quantia é impenhorável e nem comprova que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento de sua remuneração. Ademais, não ficou demonstrado que o valor bloqueado seria para o sustento do devedor ou de sua família. Assim, a executada não trouxe aos autos extrato bancário que comprovasse que a aludida conta se destina ao recebimento de ganhos proveniente do trabalho autônomo, tão pouco que o valor bloqueado decorre de verba salarial do mês em curso, não há nada nos autos que ateste a natureza ou a origem dos valores. De mais a mais, esclareço que a impenhorabilidade de salários e vencimentos não é norma de caráter absoluto, ou seja, é de amplo conhecimento o precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1582475/MG) no qual se admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial. Ante a ausência de documentos, a argumentação do executado pode ser enquadrada na reprovável estratégia de ocultação de bens e alheamento à condenação proferida por este Juízo, na confiança da intangibilidade de seus rendimentos. O Poder Judiciário não pode chancelar tal prática. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD (Id 227227242). Expeça-se alvará de levantamento dos valores constritos em favor do exequente. Por fim, a parte exequente deverá juntar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor a ser levantado, bem como deverá apresentar outros bens passíveis penhora a fim de satisfazer o valor remanescente do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se Intime-se. Nas razões recursais (ID 70413896), a agravante sustenta que os valores bloqueados na execução movida na origem são impenhoráveis, por se tratar de reserva financeira, razão pala qual seria abrangido pela proteção descrita no Art. 833, X, do CPC. Cita jurisprudência em favor do esposado. Aduz que “Conforme comprovado nos autos, os valores bloqueados em conta bancária da agravante são consideravelmente inferiores a 40 salários mínimos - R$ 1.918,04 (mil novecentos e dezoito reais e quatro centavos), valores estes recebidos por serviços limpeza realizados pela agravante e essenciais para o provimento de necessidades básicas de sua família e compra de medicamentos, como devidamente comprovado na manifestação de Id. 227204630 dos autos originais.”. Acrescenta, ainda, que por ser faxineira, não possui contrato de trabalho ou emissão de boleto, para o fim de demonstrar a origem dos valores recebidos; que há provas de que os recursos são direcionados à família e à compra de bens de primeira necessidade; que o valor penhorado é insuficiente para quitar o montante da dívida, mas resulta na total expropriação das reservas provenientes do trabalho da agravante; bem como que a exequente é condomínio residencial, razão pela qual não experimenta o mesmo grau de privação da devedora. Sustenta que a constrição em sua conta bancária contraria o CPC e a jurisprudência consolidada e que estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, haja vista a natureza alimentar da verba penhorada e o risco de prejuízo irreparável. Aponta, por fim, que é portadora de enfermidades, como fibromialgia e depressão, o que acarreta gastos com remédios. Defende a reversibilidade da medida liminar. Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar o desbloqueio da penhora sobre a verba impenhorável. No mérito, requer o provimento integral do presente pedido recursal, para confirmar a tutela provisória e reformar a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio do valor penhorado, por se tratar de verba impenhorável. Ausente o preparo recursal. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. A agravante deixou de comprovar as alegações de que os valores bloqueados seriam provenientes de verba salarial e de que a conta em que realizada a constrição seria utilizada para fins de manutenção de reserva financeira. Com efeito, o extrato apresentado ao ID 227382646, na origem, permite verificar a realização de movimentação financeira típica de conta corrente, razão pela qual inviável conferir a proteção da impenhorabilidade do numerário derivada do art. 833, X, do CPC. Assim, da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, o que afasta a princípio o requisito da probabilidade do provimento do recurso interposto. Ademais, ainda que se trate de verba salarial, é certo que, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) É esse também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à insuficiência do bloqueio, a ausência de êxito na satisfação total da dívida não justifica a liberação da penhora, sendo que a constrição realizada é capaz de proporcionar movimento de quitação do crédito buscado na origem, tendo sido alcançada, inclusive, quantia relevante com a medida. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator